Tribunal: STF
Processo: HC 269513
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Nulidade. Alegado cerceamento de defesa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.R.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.076.598/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 5, fl. 47).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado e associação criminosa, previstos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, (por duas vezes) e no art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 4, fls. 43-48).

No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual, porquanto há risco efetivo de realização de audiência de instrução e julgamento sem meio de ouvir testemunhas defensivas residentes fora da jurisdição da comarca, com risco iminente de inversão do art. 400 do CPP, e consequente cerceamento de defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da audiência de instrução e julgamento (a ser redesignada) e/ou sobrestamento dos atos instrutórios. Ainda pleiteia que a oitiva das testemunhas defensivas fora da jurisdição seja viabilizada e pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5, fl. 47):

“(...).
A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, bem como senha de acesso para a consulta processual, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator